Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-23.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700124-23.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ANTÔNIO BARROZO ARANHA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO RECORRIDOS: MARIO GONÇALVES DE LIMA, ARIEL CINTRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação Reivindicatória. Usucapião. Improcedência dos pedidos iniciais. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação reivindicatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante alega ser proprietário do imóvel rural com área de 589,90ha, cuja posse foi reivindicada pelos réus por meio de usucapião. O imóvel foi alvo de múltiplos litígios anteriores, incluindo ações possessórias e anulatórias. O apelante contesta a posse alegada pelos réus, baseando-se na ausência de posse mansa e pacífica e na interrupção do prazo prescricional devido à herdeira menor incapaz. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve interrupção do prazo prescricional entre 2000 e 2011 devido à incapacidade de uma herdeira do espólio; (ii) saber se a propositura da ação reivindicatória em 2021 interrompeu a contagem do prazo para usucapião; (iii) saber se a posse dos réus é mansa e pacífica ou se é caracterizada como posse injusta. III. Razões de decidir 3. A sentença foi considerada fundamentada, pois apresentou uma fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, não havendo necessidade de enfrentar todos os argumentos e julgados invocados pela parte. 4. A ação reivindicatória visa proteger o direito de propriedade, sendo necessário comprovar o domínio do bem, a identificação da coisa reivindicada e a posse injusta exercida pelo réu. No caso, a posse dos réus foi reconhecida como mansa, pacífica e contínua, atendendo aos requisitos para usucapião. 5. A usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade que independe do consentimento do antigo proprietário ou da sua capacidade para agir. A existência de herdeiros menores não impede o curso do prazo para usucapião, pois o direito do possuidor prevalece sobre a titularidade formal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de herdeiros menores não impede o curso do prazo para usucapião (precedente do STJ). 2. A posse mansa, pacífica e contínua dos réus atende aos requisitos para usucapião.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII e XXIII; CC, arts. 1.228, 1.238 a 1.244, 198, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.380.418/SP; Acórdão 1824499, 07509858220188070016, Rel. João Egmont; Acórdão 1854748, 07040699320228070001, Rel. Roberto Freitas Filho. O recorrente aponta violação aos artigos 189, 198, inciso I, 202, inciso I, 1.228 e 1.238, todos do Código Civil, alegando que, à luz da teoria da actio nata, se antes de 2014 o recorrente não podia exercer a pretensão de reivindicar o bem, então antes de 2014 não há que se falar em fluência do prazo prescricional em seu desfavor. Defende que o prazo da usucapião não corre contra a herdeira absolutamente incapaz. Suscita, neste aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG. Sustenta que o acórdão recorrido ignorou a ação reivindicatória n. 0700124-23.2021.8.07.0005 e afirma que não estão presentes todos os requisitos para a usucapião. Requer a suspensão do feito até o final julgamento da ação de usucapião no 0700239-35.2021.8.07.0008, ao argumento de que o pedido reivindicatório depende da análise dos requisitos da usucapião alegados naquela ação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 189, 198, inciso I, 202, inciso I, 1.228 e 1.238, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69804552): A sentença recorrida destacou que a posse dos réus é pública, mansa e pacífica, tendo sido exercida por longo período e de forma contínua, sem oposição, para fins de moradia. Este conjunto de elementos configura a proteção jurídica da posse e foi devidamente reconhecido na ação de usucapião anteriormente julgada. (...) ainda que existam herdeiros menores entre os titulares da propriedade registral, a aquisição por usucapião ocorre de forma plena e extingue automaticamente os direitos reais anteriormente existentes sobre o bem. (...) importante destacar que os réus comprovaram, por meio de documentos, testemunhas e fotografias, o exercício de posse qualificada desde 1997 (Ariel) e 2006 (Mário). A posse foi acompanhada de benfeitorias produtivas, como cerceamento, plantações e criação de animais, evidenciando o animus domini. Acrescente-se, ainda, que a existência de ações possessórias e anulatórias (ações no 5185/89, 5285/89 e outras mencionadas nos autos) não é suficiente para afastar a pacificidade da posse. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação ao pedido de suspensão do feito, a questão refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004